Tribunal: STF
Processo: ARE 1324225
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 25, p. 113-121) assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ARTIGOS 40 E 63 DA LEI N. 9.605/1998. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIMES COMETIDOS ANTES DE 2010. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ARTIGO 48 DA LEI AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Tratando-se de crimes cometidos antes de 2010, não se aplica à espécie a atual redação do art. 110, § 1º, do Código Penal, incluída pela Lei n. 12.234, de 5/5/2010, segundo a qual a prescrição não pode ter como termo inicial data anterior à denúncia, tendo em vista a proibição da retroatividade da lei penal mais gravosa.
    2. Se os fatos não ultrapassaram a data de 31/12/2005 e o recebimento da denúncia ocorreu somente em 29/2/2012, verifica-se o transcurso do lapso prescricional de 4 anos previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva relativamente aos crimes dos arts. 40 e 63 da Lei Ambiental.
    3. Quanto ao delito do art. 48 da Lei n. 9.605/1998, o prazo prescricional da pretensão punitiva teve início na data do recebimento da denúncia, em 29/02/2012 e fluiu até 1º/10/2012, data a partir da qual passou a vigorar o benefício da suspensão condicional do processo, perfazendo, inicialmente, o lapso de 7 meses e 2 dias. Com a revogação do benefício, em 22/04/2013, foi retomada a fluência do prazo. A sentença de 1.º grau reconheceu extinguiu a punibilidade diante da prescrição e, por isso, não interrompeu o prazo prescricional. O acórdão condenatório, por sua vez, datado de 30/6/2016, fixou pena privativa de liberdade inferior a 1 ano, cujo prazo prescricional é de 2 anos (art. 109, inciso VI, do Código Penal, na redação anterior à Lei n.º 12.234/2010).
    Assim, transcorrido lapso superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia, em 29/2/2012, até a prolação do acórdão condenatório, em 30/6/2016, desconsiderado o o período de suspensão condicional do processo, resta extinta a punibilidade do réu, também pelo delito do art. 48 da Lei de Crimes Ambientais, este pela prescrição na modalidade retroativa. 
    4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 25, p. 113-114)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 25, p. 154-160).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 25, p. 164-192), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XXXVI, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. 
    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o citado recurso (eDOC 25, p. 215-221).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 25, p. 223-251).
    Registro que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.258.693/DF (certidão; eDOC 26, p. 1).
    O Ministério Público Federal opinou pelo “pelo não conhecimento do agravo em recurso extraordinário e, se conhecido, pelo seu desprovimento” (eDOC 29, p. 1-4).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, frise-se que a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido, recentemente: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.
    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:
    “Em primeiro lugar, verifica-se, da leitura das razões recursais (e-STJ fls. 689/717), a deficiência de fundamentação do recurso extraordinário, uma vez que o recorrente não explicou de que forma o art. 5°, XXXVI, da CF/88 teria sido violado por esta Corte Superior de Justiça no acórdão recorrido. 
    Isso porque o Ministério Público, em nenhum momento, expôs a necessária correlação jurídica entre os argumentos lançados nas razões do apelo extremo e o comando normativo disposto no referido artigo da Constituição Federal, que trata da ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeita ou à coisa julgada. 
    Dessa forma, incide o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
    (...)
    Desse modo, a análise da matéria ventilada depende do exame dos arts. 107 e 109 do Código Penal, bem como da interpretação aos arts. 40, 61 e 63 da Lei n. 9.605/98, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do apelo extremo. 
    Em casos semelhantes, assim tem decidido o Supremo Tribunal Federal: 
    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 
    (ARE 1289108 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-294 DIVULG 16-12-2020 PUBLIC 17- 12-2020)” (eDOC 25, p. 216-220; grifos originais) 
    Finalmente, assevere-se o contido na manifestação do próprio MPF (eDOC 29, p. 1-4), assim ementada:
    “Direito penal. Agravo em recurso extraordinário. Prescrição da pretensão punitiva estatal reconhecida pelo STJ em sede de habeas corpus. Crime ambiental. Natureza jurídica. 
    1. O recorrente não rebateu, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão agravada (deficiência na fundamentação do recurso e necessidade de interpretação de dispositivos infraconstitucionais). 2. O recurso extraordinário também esbarra no óbice da Súmula 284/STF, ante a deficiência na sua fundamentação, pois não foi demonstrada, de forma clara, a violação a dispositivo da Constituição Federal. 3. Pelo não conhecimento do agravo em recurso extraordinário e, se conhecido, pelo seu desprovimento.” (eDOC 29, p. 1; grifos originais)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente